Tribunal: TJDFT
Processo: 0701181-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO PRIVILEGIADO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO PELO PRIVILÉGIO. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que o valor da res furtiva quase atingiu o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, mostra-se correta a redução na fração de 1/3 (um terço) pelo privilégio.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou a ré pelo crime de furto privilegiado (artigo 155, § 2o, do Código Penal), à pena de 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 06 (seis) dias-multa, calculados à razão mínima, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.